Tribunal: TJDFT
Processo: 0727998-63.2019.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CONDENATÓRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. OBJETO. RESTITUIÇÃO DE VALORES INDEVIDAMENTE PERCEBIDOS POR EX-DIRIGENTE ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. AFASTAMENTO. INTERVENÇÃO FEDERAL DETERMINADA PELA PREVIC. NOMEAÇÃO DE INTERVENTOR. CONTRATO DE TRABALHO. RESCISÃO. VERBAS RESCISÓRIAS. PAGAMENTO. OCORRÊNCIA. RECONDUÇÃO JUDICIAL DO EX-DIRIGENTE AOS CARGOS DE DIRETOR DE INVESTIMENTO E DIRETOR PRESIDENTE. DECISÃO LIMINAR DE RECONDUÇÃO. SUSPENSÃO. SUPERVENIÊNCIA. PAGAMENTO DE DIFERENÇAS SALARIAIS REFERENTES AO PERÍODO DE AFASTAMENTO. OCORRÊNCIA. DETERMINAÇÃO ADVINDA DO PRÓPRIO DIRIGENTE AFASTADO. ILEGITIMIDADE. AUSÊNCIA DE PODERES E PERTINÊNCIA A PERÍODO NÃO TRABALHADO. ATO ILÍCITO. QUALIFICAÇÃO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. COMPROVAÇÃO. OBRIGAÇÃO INDENIZATÓRIA. RECONHECIMENTO (CC, ARTS 186, 884 E 927). OBRIGAÇÃO DE REPETIÇÃO. AFIRMAÇÃO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVAS ORAL, DOCUMENTAL E PERICIAL. DESNECESSIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA INSERVÍVEL AO FIM PRETENDIDO PELOS POSTULANTE. JULGAMENTO ANTECIPADO. NECESSIDADE. VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INOCORRÊNCIA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA TRABALHISTA. QUESTÃO RESOLVIDA EM CARÁTER DEFINITIVO. PRECLUSÃO. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. AFRONTA AOS DITAMES DA COISA JULGADA E DA PRECLUSÃO. APELO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS.

1. Os institutos da coisa julgada e da preclusão derivaram da necessidade de se assegurar efetividade ao processo e o alcance do seu desiderato, velando pela estabilidade e segurança jurídica, resultando no impedimento do revolvimento de questões já resolvidas através de decisão irrecorrida ou irrecorrível, daí porque o princípio do duplo grau de jurisdição determina que a parte, se não conformada com determinada decisão, contra ela se irresigne através do instrumento apropriado para sujeitá-la ao reexame pela instância recursal, derivando que, resolvida através de decisão intangível, a matéria resolvida não poderá ser repristinada (CPC, arts. 505 e 507).

2. Conquanto o devido processo legal incorpore como um dos seus atributos o direito à ampla defesa, não compactua com a realização de provas e diligências inaptas a fomentar subsídios úteis à elucidação da matéria controversa, pois o processo destina-se exclusivamente a viabilizar a materialização do direito, e não se transmudar em instrumento para retardar a solução dos litígios originários das relações intersubjetivas ou à demonstração de fatos irrelevantes e incontrovertidos, consubstanciando o indeferimento de medidas inúteis ao desate da lide sob essa moldura expressão do princípio da livre convicção e da autoridade que lhe era resguardada pelo artigo 130 do estatuto processual derrogado (NCPC, art. 370).

3. Estando o processo devidamente guarnecido dos elementos aptos e suficientes à apreensão dos fatos e não ressoando as provas orais e pericial ventiladas aptas a lastrearem o aduzido, mormente porque destinadas à comprovação de fatos irrelevantes e incontrovertidos, remanescendo desinfluentes para o adequado enquadramento dos fatos, a resolução antecipada da lide, sem incursão probatória além da prova documental colacionada durante a fase postulatória, se conforma com o devido processo legal, pois não compactua com dilação probatória desguarnecida de utilidade material, tornando inviável o reconhecimento de cerceamento de defesa advindo do julgamento antecipado.

4. De conformidade com as formulações legais que regram a repartição do ônus probatório e estão impregnadas no estatuto processual civil no ambiente de cláusula geral (CPC, art. 373), à parte autora está debitado o encargo de comprovar os fatos dos quais deriva o direito que invoca, e ao réu, de sua parte, está endereçado, em se rebelando contra a pretensão que fora aviada em seu desfavor, o ônus de comprovar a coexistência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito invocado pela contraparte e em desfavor dos seus interesses.

5. Consubstancia verdadeiro truísmo que os pressupostos da responsabilidade civil, de acordo com o estampado nos artigos 186 e 927 do Código Civil, são (i) a caracterização de ato ilícito proveniente de ação ou omissão do agente, (ii) a culpa do agente, (iii) o resultado danoso originário do ato (iv) e o nexo de causalidade enlaçando etiologicamente a conduta ao efeito danoso, emergindo dessas premissas normativas que, restando confirmada a subsistência do fato constitutivo do direito invocado, por não terem sido evidenciados fatos extintivos alegados como aptos à rejeição do ilícito civil imputado à parte ré, que ensejara-lhe enriquecimento sem causa, tendo sido ainda demonstrado o nexo enlaçando a conduta ilegítima protagonizada ao resultado danoso, o silogismo necessário à germinação da obrigação indenizatória efetivamente se aperfeiçoara, germinando daí o dever de indenizar.

6. Evidenciado pagamento indevidamente vertido à guisa de diferenças salariais no período do afastamento do destinatário das verbas, que exercitara cargo diretivo na estrutura de entidade fechada de previdência privada, do qual fora afastado por determinação do órgão regulador e ao qual temporariamente voltara por força de decisão judicial liminar que viera a ser cassada, porquanto originárias de interstício em que não houvera contraprestação laborativa e à época do desligamento do beneficiário lhe haviam sido destinadas as verbas rescisórias devidas, agregado ao fato de que fora o próprio beneficiário do pagamento quem autorizara sua ultimação, a despeito de desguarnecido de poderes para essa resolução, restam por aperfeiçoados os pressupostos inerentes à responsabilização do destinatário do montante indevidamente fruído a repetir o indevido, como expressão do ilícito havido e do princípio que repugna o locupletamento ilícito (CC, arts. 186, 884 e 927; CPC, art. 373, I e II).

7. Aviada a pretensão indenizatória sob a causa de pedir de que o réu estivera enredado em ato ilegítimo destinado à fruição de vantagem indevida em detrimento do fundo previdenciário que dirigia e do qual fora afastado, fruindo de pagamento sem a devida contraprestação de serviços e determinado em causa própria quando não mais detinha poderes para tanto, evidenciado o pagamento pela entidade reputada lesada, fato constitutivo do direito invocado, ao réu, defendendo a lisura do pagamento, competia evidenciar que houvera a contraprestação correlata, comprovando a higidez do ato que determinara o pagamento das aludidas verbas, pois fato positivo e extintivo ou impeditivo do direito invocado, e é inviável se exigir prova de fato negativo, no caso, a ausência de prestação, e, assim, não tendo se desincumbido do encargo, o acolhimento do pedido que lhe fora direcionado é a expressão da cláusula geral que dispõe sobre a repartição do ônus probatório (CPC, art. 373, I e II).

8. O desprovimento do recurso implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).

9. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Preliminares rejeitadas. Unânime.